Tribunal: STF
Processo: RE 435793
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Estado do Ceará: promoção de Policial
   Militar: recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional: alegada
   violação do dispositivo constitucional invocado que, se ocorresse,
   seria reflexa ou indireta, demandando prévia verificação de
   requisitos para promoção funcional e reexame de legislação local,
   ao que não se presta o RE: incidência das Súmulas 279, 280 e 636.